Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749223-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposto por JACKSON SOUSA DE OLIVEIRA, contra sentença de IDs 55762235 e 55762238, que reconheceu a litispendência e julgou extinta a ação de obrigação de fazer proposta contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. O autor apelou da sentença (ID 55762239). Em seguida, o autor requereu “a desistência do feito e seu imediato arquivamento” (ID 55762245). Devidamente intimado, o réu apresentou contrarrazões (ID 55762249 e 55762244). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator